Tribunal: TJMT
Processo: 1021740-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021740-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS PARRA DE ANDRADE - CPF: 107.840.479-87 (AGRAVADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), CELSO VIEIRA DE ANDRADE - CPF: 029.632.048-09 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA APARECIDA PLENS - CPF: 087.708.788-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE HASTA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ADM do Brasil Ltda. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu tutela de urgência nos Embargos de Terceiro ajuizados por José Carlos Parra de Andrade, determinando o cancelamento da hasta pública e a suspensão dos atos de expropriação relacionados ao imóvel registrado na matrícula nº 46.072 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT. A Agravante, titular de hipoteca sobre o imóvel, alega que a área penhorada corresponde à mesma descrita na matrícula nº 381 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, havendo divergências quanto à identificação e localização do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se o imóvel penhorado sob a matrícula nº 46.072 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT corresponde ao mesmo imóvel descrito na matrícula nº 381 do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT;
(ii) analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de origem fundamenta-se no art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito do agravado com base em indícios de que os imóveis são distintos, corroborados por documentos que apontam divergências nas descrições e localizações das matrículas.

4.

O art. 674 do CPC confere proteção ao terceiro que sofre constrição indevida sobre bens de sua posse, sendo legítimo o uso dos Embargos de Terceiro para evitar atos expropriatórios que possam causar danos irreparáveis.

5.

O prosseguimento da hasta pública, sem a resolução prévia das divergências, representa risco de dano grave e irreversível ao agravado, considerando que a alienação judicial pode acarretar perda de direitos sobre o bem antes do julgamento definitivo.

6.

A realização de perícia técnica é indispensável para esclarecer as controvérsias sobre a correspondência entre os imóveis e a regularidade dos registros imobiliários, sendo inviável a resolução da controvérsia com os elementos apresentados nesta fase processual.

7.

Na ausência de prova robusta que desconstitua os fundamentos da decisão agravada, a manutenção da tutela de urgência mostra-se prudente para assegurar a efetividade do julgamento final dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência nos Embargos de Terceiro exige a demonstração de probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante.

2.

Divergências substanciais quanto à localização e correspondência de imóveis registrados impõem a realização de perícia técnica para a adequada resolução da controvérsia.

3.

A manutenção da tutela de urgência é medida prudente quando o prosseguimento de atos expropriatórios pode causar prejuízo irreparável antes do julgamento definitivo dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 674, 679 e 674, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0727912-27.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 25/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADM do Brasil Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1016880-85.2024.8.11.0015, deferiu a tutela de urgência, para determinar o cancelamento da hasta pública designada no bojo dos autos executivos para o dia 22/07/2024, bem como a suspensão dos demais atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula n. 46.072 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o Juízo de Primeira Instância foi induzido a erro, uma vez que o imóvel penhorado, registado sob a matrícula 46.072 do RGI da Comarca de Sinop, corresponde ao mesmo imóvel registado sob a matrícula 381 do RGI da Comarca de Cláudia, que foi hipotecado em seu favor em 17/10/2005, conforme registro R-01/381.

Afirma que essa transferência de matrícula para a Comarca de Sinop se deu em 29/08/2012, sem sua anuência, a pedido do Executado Celso Vieira de Andrade, que celebrou com o Recorrido o
contrato de aquisição de posse
, lavrado em 25/01/2011.

Salienta que o Agravado omitiu do Juízo o fato de que, em 26/07/2019, ajuizou uma ação de reintegração de posse, na qual declarou explicitamente que seus 623.4364 hectares de posse originaram-se da matrícula 381, que foi hipotecada em seu favor (140,36 hectares), e da matrícula 382 (464,64 hectares), que faziam parte desse contrato de compra e venda firmado em 25/01/2011.

Sustenta que há fortes indícios de que a certidão de localização que transferiu a matrícula para a Comarca de SINOP – justificada pela decisão agravada – objeto da AV-02-46.072 em 29/08/2012, seja falsa e tenha sido utilizada por conveniência do Agravado para tentar burlar a hipoteca em seu favor.

Diante desse contexto, a Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a concessão de efeito suspensivo, para que sejam restabelecidos os atos expropriatórios do imóvel que foi penhorado em seu benefício.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada foi, por mim, indeferida, id. 232075690.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 237693684.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADM do Brasil Ltda., contra decisão que deferiu tutela de urgência nos Embargos de Terceiro ajuizados por José Carlos Parra de Andrade.

A decisão agravada determinou o cancelamento da hasta pública e a suspensão de atos expropriatórios relacionados ao imóvel registrado sob a matrícula nº 46.072 do CRI de Sinop/MT, objeto dos autos

Confere-se dos autos, que a parte Agravante, celebrou em 06/10/2005 escritura pública de hipoteca sobre o imóvel rural com área de 140,36ha, objeto da matrícula 381 do RGI da Comarca de Cláudia (Doc. 07), que foi transferida para o RGI da Comarca de Sinop sob o n. 46.072, em 29/08/2012, por conta da averbação AV-02/46.072 de 29/08/2012, mantida a vigência da hipoteca em 29/08/2012 pela AV-01/46.072, que foi lavrada penhora em 16/08/2016 nos autos da Execução 1897-60.2008.8.11.0015 ajuizada em 13/03/2008, contra o devedor Celso Vieira de Andrade.

Em 16/08/2016 foi lavrado o auto de penhora sobre o imóvel hipotecado, desde 17/10/2005, pelo registro R-01/381, ainda sob o registro anigo do RGI da Comarca de Cláudia, da atual matrícula 46.072 do RGI da Comarca de Sinop.

O laudo de avaliação foi realizado pelo perito judicial João Gheller, nos autos da Execução apenso, ocasião em que constatou que a placa da “Fazenda Andrade” estava no local do imóvel rural hipotecado e penhorado pela Agravante.

Com a designação dos leilões, o Agravado apresentou os Embargos de Terceiro, alegando que o imóvel avaliado não seria o mesmo imóvel objeto do auto de penhora, mas sim a área de posse que exerce, que somaria o total de 623,4364ha.

Assim, ao argumento de que a Fazenda Andrade, com área de posse total de 623,4364ha não seria o mesmo imóvel penhorado pela Agravante, objeto da atual matrícula 46.072 do RGI da Comarca de Sinop, com área de 140,36ha, requereu a antecipação da tutela, para suspender a hasta pública.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

2. Com tais considerações, extrai-se do conjunto probatório que o imóvel em questão foi adquirido pelo embargante em 25/01/2011, consoante se vê do contrato de compra e venda (Id 161935097), devidamente registrado em cartório na data de sua assinatura, o qual é bem anterior à ordem de penhora, realizada em 02/10/2023 (Id 68900280 – Pág. 2 dos autos de n. 000189-60.2008.8.11.0015).

3. Dessume-se, ainda, que sua posse e propriedade estão evidenciadas, principalmente, pelo processo administrativo para regularização da área devoluta junto ao INTERMAT sob n. 582212/2011 (Id 161935098), assim como pela sentença proferida nos autos da ação de manutenção de posse sob n. 1000546-82.2019.8.11.0101, em trâmite na Comarca de Cláudia/MT (Id 16193510), além da declaração de Id 161935109, emitida pela Prefeitura Municipal de Cláudia/MT (Id 161935110).

4. Diante disso, depreende-se que a probabilidade do direito alegado se faz presente na medida em que a ordem de penhora proferida nos autos associados é referente ao imóvel denominado Fazenda Renato 02, contendo 140,36ha, localizada na Gleba Atlântica, objeto da matrícula n. 381 do CRI de Cláudia/MT, e o laudo pericial realizado no processo supracitado teve como objeto a Fazenda Andrade (Id 68900900 - 0001897-60.2008.8.11.0015).

5. Da mesma forma, a probabilidade do direito também se verifica pela matrícula do imóvel penhorado, porquanto consta da AV-02-46.072, que “com a atual divisão político-administrativa do Estado, encontra-se localizado aproximadamente: 90% no MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT, conforme Decreto Lei nº 6.701 de 21.12.95, e aproximadamente 10% no MUNICÍPIO DE VERA/MT, conforme Decreto Lei nº 30.12.99” (Id 161935100 – sem itálico no original).

6. Ademais, ainda não se mostra demasiado transcrever trecho da decisão proferida nos autos sob n. 7540-04.2005.811.0015, a qual corrobora com a assertiva autoral a respeito de se tratarem de áreas distintas, inclusive, já tendo sido anulada arrematação do imóvel em discussão anteriormente. Confira-se:

“(...) Os documentos de fls. 391, matrícula 46072, do CRI de Sinop, antiga matricula 381 do CRI de Cláudia, dão conta de que o imóvel fisicamente existe no solo, mas a matrícula 381, está deslocada para a cidade de Cláudia, enquanto a área da matricula primitiva segundo AV-2, pela certidão de localização expedida pelo Instituto de Terras, situa-se 90% no município de Santa Carmem e 10% no município de Vera.

Dessa forma, pode se concluir, sem medo de errar, que o título encontra-se deslocado, não havendo a mínima possibilidade do registro da Carta de Arrematação.

Assim determino que se oficie imediatamente ao juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, solicitando-lhe a transferência do depósito vinculado ao processo nm 1897-60.2008.811.0015, para estes autos, devido à nulidade insanável da arrematação (...)”.

7. Por sua vez, o risco de dano tanto ao embargante quanto a terceiros eventualmente interessados no bem, está demonstrado pelo prosseguimento da execução nos atos expropriatórios podem lhes causar danos, notadamente diante da hasta pública designada para o dia 22/07/2024 (Id 161934190).

8. Nessa senda, havendo fortes indícios de que se tratam de imóveis distintos, a concessão da tutela vindicada para cancelar a hasta pública retromencionada é medida que se impõe. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTERESSE DE TERCEIRO ENVOLVIDO. DÚVIDAS ENVOLVENDO A PROPRIEDADE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. É prudente a suspensão da hasta pública se há risco de dano inverso, que ocorrerá se o procedimento de expropriação extrajudicial prosseguir, podendo causar, desde logo, prejuízos ao agravado ou a terceiro interessado, visto que há possibilidade do imóvel pertencer a terceiro ou de que o ocupante o tenha adquirido. 2. Agravo de instrumento não provido”. (TJ-DF 07279122720218070000 1610865, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 25/08/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2022).

9. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar o imediato cancelamento da hasta pública designada em Id 161934190 dos autos principais (Id 158269022 - 0001897-60.2008.8.11.0015), bem como a suspensão de demais atos de expropriação em relação ao imóvel registrado na matrícula nº 46.072 do CRI de Sinop/MT, nos autos de execução associados n. 0001897-60.2008.8.11.0015.

10. Cite-se o embargado para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do Código de Processo Civil.

11. Apresentada a contestação, intimem-se os embargantes para, em 15 (quinze) dias, apresentar impugnação à contestação e eventual documentos apresentados.

12. Após, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) dias.

12.1. Por arremate, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte embargante, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º.

13. Traslade-se imediatamente cópia desta decisão aos autos de execução associados n. 0001897-60.2008.8.11.0015, para produção de todos os efeitos fáticos e jurídicos naquele feito. (id. 231672155)

Dessa decisão, se insurge o Agravante.

A celeuma, portanto, consiste em determinar se o imóvel penhorado sob a matrícula nº 46.072 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop é ou não o mesmo bem que o agravado, José Carlos Parra de Andrade, alega exercer posse e adquirir os direitos sobre área devoluta denominada
Fazenda Andrade
.

Verifica-se que há evidências conflitantes sobre a correspondência entre os imóveis (matrículas 46.072 e 381) e a área ocupada pelo agravado, de modo que deve-se realizar perícia técnica para confirmar a exata localização e extensão.

Logo, a controvérsia jurídica não pode ser resolvida com os elementos atuais, devido às divergências nos registros e documentos apresentados. A matéria exige aprofundamento técnico e probatório, com a realização de perícia topográfica e a análise detalhada da cadeia dominial.

Veja-se que o artigo 674 do CPC confere proteção ao terceiro que, não sendo parte no processo de execução, sofre constrição sobre bens que possua ou detenha direitos. Trata-se de instrumento destinado a evitar que atos constritivos incidam sobre bens de terceiros de forma indevida.

O agravado demonstrou indícios razoáveis de que a área sob sua posse não corresponde ao imóvel objeto da matrícula nº 46.072. A documentação anexada aos autos, como certidões e matrículas, aponta para a existência de divergências de localização e descrição entre os imóveis, corroborando o risco de dano irreparável caso os atos expropriatórios avancem sem esclarecimento prévio.

Com efeito, o juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, baseou-se em elementos suficientes para reconhecer a presença de probabilidade do direito (artigo 300 do CPC), considerando os documentos apresentados pelo agravado, bem como a necessidade de análise probatória aprofundada para esclarecer a controvérsia.

A pretensão do agravante de revogação da liminar exige comprovação de fatos capazes de afastar os indícios apresentados. No entanto, o agravante não demonstrou, nesta fase, que o imóvel penhorado e leiloado corresponde, de fato, ao mesmo imóvel sobre o qual o agravado exerce posse.

Por outro lado, o prosseguimento da hasta pública pode causar danos irreparáveis ao agravado, na medida em que a alienação judicial do imóvel em disputa acarretaria perda de direitos antes de julgamento definitivo.

Conforme o artigo 300, §3º, do CPC,
"a tutela de urgência pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo
". Contudo, na ausência de elementos robustos que infirmem os fundamentos da decisão agravada, sua manutenção é medida prudente.

Ademais, a decisão agravada resguarda o equilíbrio entre as partes ao preservar a posse do agravado até a resolução da controvérsia nos embargos de terceiro, eis que caso ao final do julgamento dos embargos se conclua pela improcedência dos pedidos do agravado, será possível retomar os atos expropriatórios, sem prejuízo à eficácia da execução.

Dessa forma, os elementos colhidos no recurso não afastam os fundamentos da decisão agravada, sendo relevante manter a tutela para garantir a efetividade do julgamento final dos embargos de terceiro, de modo que o agravante, titular de garantia hipotecária, poderá retomar os atos expropriatórios caso o juízo de origem conclua pela improcedência dos pedidos do agravado.

Sendo assim, de rigor a manutenção da decisão que suspendeu os atos expropriatórios relacionados ao imóvel registrado na matrícula nº 46.072 do CRI de Sinop/MT, preservando-se o direito do agravado até a solução definitiva da controvérsia nos autos de origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024